Tribunal: TJSP
Processo: 1014013-36.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO PRINCIPAL - JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade verificada - Taxa contratada abusivamente superior à média do mercado - Correta a sentença ao determinar o decote do excesso - Precedentes – No tema, sentença mantida, por maioria 1.2. - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. Descontos

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO PRINCIPAL - JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade verificada - Taxa contratada abusivamente superior à média do mercado - Correta a sentença ao determinar o decote do excesso - Precedentes – No tema, sentença mantida, por maioria 1.2. - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. Descontos para pagamento de mútuos que não podem superar 30% dos vencimentos líquidos, aplicando-se tal limitação também aos descontos havidos diretamente na conta bancária - Sentença, no tema, mantida. 1.3. REPETIÇÃO DE VALORES - Impossibilidade , porque existia débito prevalecendo os termos contratados até o reconhecimento do direito à revisão contratual.
2. RECURSO ADESIVO - Danos morais - Inocorrência - Mera cobrança de juros acima do mercado, sem desdobramentos outros, que não é causa de danos morais, de modo que mantido o indeferimento do pleito indenizatório.
APELAÇÃO DO BANCO PROVIDA EM PARTE.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014013-36.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado
BANCO AGIBANK S/A, é apelada/apelante CREUSA DA SILVA CORRÊA SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento parcial a apelação e negaram provimento ao recurso adesivo.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencido, PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO ANTONIO
OKUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1014013-36.2019.8.26.0320
COMARCA DE LIMEIRA
APELANTES (reciprocamente): CREUSA DA SILVA CORREA SOUZA (autora)
e BANCO AGIBANK S/A (réu)
VOTO 41440
APELAÇÃO
E
RECURSO
ADESIVO
-
REVISIONAL
DE
CONTRATO BANCÁRIO, C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1.
APELAÇÃO
PRINCIPAL
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
Abusividade verificada - Taxa contratada abusivamente superior à média
do mercado - Correta a sentença ao determinar o decote do excesso -
Precedentes
No tema, sentença mantida, por maioria 1.2. -
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. Descontos para pagamento de
mútuos que não podem superar 30% dos vencimentos líquidos, aplicando-
se tal limitação também aos descontos havidos diretamente na conta
bancária - Sentença, no tema, mantida. 1.3. REPETIÇÃO DE VALORES
- Impossibilidade , porque existia débito prevalecendo os termos
contratados até o reconhecimento do direito à revisão contratual.
2. RECURSO ADESIVO - Danos morais - Inocorrência - Mera cobrança
de juros acima do mercado, sem desdobramentos outros, que não é causa
de danos morais, de modo que mantido o indeferimento do pleito
indenizatório.
APELAÇÃO DO BANCO PROVIDA EM PARTE.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de conhecimento movida por CREUSA DA
SILVA CORREA SOUZA em face de BANCO AGIBANK S/A, julgada
parcialmente procedente por meio da r. sentença de fls. 166/175, integrada às fls.
179/180, para: 1) DECLARAR a abusividade dos juros remuneratórios fixados no
contrato celebrado entre as partes (descrito na peça inicial), aplicando-se a taxa média
de juros cobrados pelo mercado, e, por consequência, 2) CONDENAR a parte
requerida a restituir, de forma simples, os valores pagos pela parte autora que
suplantarem as taxas de juros retro mencionadas, corrigidos pela Tabela Prática do E.
TJSP a partir de cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a partir da citação; bem como 3) CONDENAR a parte requerida a proceder a
limitação dos descontos descritos na exordial somados a 30% (trinta por cento) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício previdenciário mensal da parte autora, e 4) CONDENAR o réu a restituir, de
forma simples, todos os valores indevidamente descontados, que ultrapassaram o
montante de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário mensal, corrigidos pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso, e acrescido de juros de 1%
ao mês a partir da citação”. O pleito de condenação da ré a pagamento de indenização
por danos morais restou indeferido e, em razão do recíproco decaimento, as partes
foram condenadas a arcarem “proporcionalmente com às custas e despesas processuais,
distribuídas em 50% (cinquenta por cento) a cargo da Autora e 50% (cinquenta por
cento) a cargo da Ré, bem como com o pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, observada a gratuidade concedida ao autor”.
Inconformado, o réu apelou e a autora apresentou apelação adesiva.
As razões recursais foram bem sintetizadas pelo e. relator sorteado,
o d. Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, nos seguintes termos:
“Apela o réu (fls. 182/204) alegando, em síntese, que a autora não possui empréstimos
consignados com a instituição financeira, mas empréstimos com pagamento por meio
de débito com conta corrente, que não se sujeitam à legislação dos empréstimos
consignados, conforme decidido no REsp 1.586.910/SP, de modo que descabe o pedido
de limitação dos descontos a 30% dos seus rendimentos líquidos; que na sistemática em
questão é necessário saldo em conta corrente, sendo que em caso de inadimplência por
ausência de fundos, há cumulação de parcelas e descontos fracionados até o limite da
dívida, conforme previsto no contrato, anuído pela requerente; que a autora, com o
objetivo de obstar os pagamentos, alterou a conta corrente, informada no ato da
contratação, na qual ela recebe e movimenta sua renda, deixando de informar a
mudança, obrigação prevista em contrato; que diante da existência de parcelas em
aberto, passou a debitar os valores na nova conta corrente da autora, que havia sido
por ela omitida; que não houve descontos indevidos, haja vista que os descontos de
forma fracionada somente foram levados a efeito em razão da inadimplência voluntária
da autora; que as disposições contratuais devem ser cumpridas e não comportam
revisão; que inexiste onerosidade excessiva, e que constam nos contratos todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações relativas aos encargos legais e juros remuneratórios incidentes nas
operações; que inexiste vinculação das taxas de juros à média de mercado, pois se trata
de mero referencial; e, que a capitalização de juros não é ilegal, e que a Súmula 121 do
STJ foi superada pela edição da Súmula 596. Pede provimento do recurso para reforma
da sentença. Recorre a autora de forma adesiva (fls. 221/227) alegando, em síntese,
que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, na medida em que os
descontos ilegais efetuados pelo réu lhe deixaram em situação extremamente delicada,
pois ficou sem recursos para conseguir o mínimo necessário para sua sobrevivência,
ressaltando que a conta na qual foram efetuados os débitos é conjunta com seu marido,
o qual também teve seu salário comprometido, tendo que pedir empréstimos junto a
parentes. Pede provimento do recurso para reforma parcial da sentença.
Contrarrazões às fls. 213/220 e 230/251.
É O RELATÓRIO.
No que toca à admissão dos recursos e no tocante às questões
relativas à limitação dos descontos, repetição de valores e a inexistência de danos
morais indenizáveis, acompanha-se integralmente o e. Desembargador José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto.
Contudo, no que toca à limitação dos juros remuneratórios,
ousamos divergir, pelos fundamentos adiante expostos.
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora, ao contratar com a instituição
financeira, adquiriu os serviços como destinatária final (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica
às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal
de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim é direito da consumidora demandante a revisão contratual,
nos termos do artigo 6o, inciso V do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registre-se, ademais, que as disposições do Decreto 22.626/93
“não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro
Nacional” (Súmula do STF - verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em taxa
superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do artigo 192 da
constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo
superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o
descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do
mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO
CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não
sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Usura), conforme teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma
que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação
do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou
de haver estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente. (STJ, AR
3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. em
22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894, de
relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não
basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de
modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação
judicial, só emergirá quando o percentual avençado exacerbar
uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros remuneratórios
à taxa média de mercado é necessário, em cada caso, demonstrar a abusividade na
contratação.
E a abusividade restou aqui caracterizada.
Consoante se observa, de elucidativa passagem da r. sentença,
verbis: “De fato, nos contratos colacionado a fls. 70/73 e 74/77,celebrados em
08/09/2017 e 20/07/2017, fixou-se taxa de juros anuais de 628,76% e
493,60%,enquanto a média de mercado apurada para os períodos dos contratados em
análise foram de 193,22% e 206,79% ao ano, para empréstimo pessoal,
respectivamente. E, em breve consulta à tabela obtida no sítio eletrônico
disponibilizado
pelo
Banco
Central
do
Brasil
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros) com consulta para pessoa física, credito
pessoal não consignado, além da data de celebração do contrato, denota-se realmente
que a taxa de juros mensal e anual previstas no contrato excedem sobremaneira a
média dos índices praticados pelas instituições financeiras ali relacionadas, afigurando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se admissível a sua redução à taxa média do mercado.”
Portanto, repita-se, os encargos contratados efetivamente se
mostraram de tal forma distante da prática do mercado financeiro, ultrapassando os
limites tidos por razoáveis.
Isto posto, de rigor a manutenção da r. sentença quanto ao
reconhecimento da abusividade, devendo os contratos serem revistos e adotada a taxa
média de mercado para o caso concreto, como determina em primeiro grau de
jurisdição.
Os valores cobrados acima de tal parâmetro devem ser restituídos
na forma simples (não duplicada), porque ausente má-fé da casa bancária, com correção
monetária pelos índices da tabela prática deste E. Tribunal de Justiça e juros de mora
legais da citação, por se cuidar de responsabilidade civil contratual.
Ante o malogro de ambos os recursos, a honorária de sucumbência,
devida por cada parte, fixada na sentença em “10% (dez por cento) do valor da
condenação”, resta majorada para 15% de tal base de cálculo (CPC, art. 85, § 11),
mantida a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
do banco e nego provimento ao recurso da autora.
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014013-36.2019.8.26.0320
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco Agibank S/A e Creusa da Silva
Correa Souza (Justiça gratuita)
Comarca: Limeira 1a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Rudi Hiroshi Shinen
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 15783
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação revisional precedida de tutela
antecipada em caráter antecedente Sentença de parcial procedência
Inocorrência de violação ao princípio da dialeticidade arguida em
contrarrazões
Satisfatórias as razões na impugnação aos
fundamentos da sentença
Empréstimo pessoal contratado em
20/07/2017 Relação de consumo caracterizada Aplicação do CDC
(Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante
da legislação bancária e da comum Taxa média de mercado é de ser
aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro
para instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de
outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de
bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas
demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação
risco maior juro maior; risco menor juro menor
Taxas médias
divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e
apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média,
não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e
nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de
outras inferiores
Taxas de juros que prevalecem por não
demonstradas abusividades Pedido de limitação de descontos de
parcelas a 30% dos vencimentos líquidos
Revisão contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizada no CDC, art. 6o, V – Descontos com limitação que incidem
também sobre parcelas debitadas em conta corrente Necessidade de
preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário
(CF, artigo 1o, III, e 7o, IV) Aplicação analógica das regras da Lei
no 10.820/03 Limitação cabível Prorrogação automática do prazo
contratual, e com incidência das mesmas taxas Inviabilidade de
cobrança e restrição em cadastro de devedores de saldo residual,
permitidas somente para ulterior e eventual inadimplemento de
parcela pelo valor revisto pela limitação Repetição de valores pagos
a maior
Impossibilidade
Prevalência dos contratos como
ajustados até reconhecimento do direito à revisão e limitação

Alteração da conta corrente informada no ato da contratação, na qual
a autora recebia e movimentava sua renda, deixando de informar a
mudança e acarretando inadimplência contratual
Contrato que
prevê expressamente a obrigação do consumidor de informar nova
conta em que creditados seus vencimentos Autorização expressa no
contrato de desconto em outra conta do mutuário dos valores
inadimplidos, de forma total ou fracionada
Correto o proceder
bancário
Desídia da autora caracterizada
Dano moral

Inocorrência
Decaimento mínimo do banco réu
Autora que
responde integral e exclusivamente pelos ônus (NCPC, art. 86,
parágrafo único) Sentença parcialmente modificada Recurso da
autora desprovido, e parcialmente provido o apelo do banco réu.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da
sentença proferida em 08/05/2020 (fls. 166/175), e decisão que rejeitou embargos de
declaração (fls. 179/180), de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente a
ação para “1) DECLARAR a abusividade dos juros remuneratórios fixados no contrato
celebrado entre as partes (descrito na peça inicial), aplicando-se a taxa média de juros
cobrados pelo mercado, e, por consequência, 2) CONDENAR a parte requerida a
restituir, de forma simples, os valores pagos pela parte autora que suplantarem as
taxas de juros retro mencionadas, corrigidos pela Tabela Prática do E. TJSP a partir
de cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da citação; bem como 3) CONDENAR a parte requerida a proceder a limitação dos
descontos descritos na exordial somados a 30% (trinta por cento) do benefício
previdenciário mensal da parte autora, e 4) CONDENAR o réu a restituir, de forma
simples, todos os valores indevidamente descontados, que ultrapassaram o montante de
30% (trinta por cento) do benefício previdenciário mensal, corrigidos pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês
a partir da citação”. O pedido de indenização por danos morais foi afastado. Em razão
da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcarem “proporcionalmente
com às custas e despesas processuais, distribuídas em 50% (cinquenta por cento) a
cargo da Autora e 50% (cinquenta por cento) a cargo da Ré, bem como com o
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da parte adversa, que fixo em
10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade concedida ao
autor”.
Apela o réu (fls. 182/204) alegando, em síntese, que a autora não
possui empréstimos consignados com a instituição financeira, mas empréstimos com
pagamento por meio de débito com conta corrente, que não se sujeitam à legislação dos
empréstimos consignados, conforme decidido no REsp 1.586.910/SP, de modo que
descabe o pedido de limitação dos descontos a 30% dos seus rendimentos líquidos; que
na sistemática em questão é necessário saldo em conta corrente, sendo que em caso de
inadimplência por ausência de fundos, há cumulação de parcelas e descontos
fracionados até o limite da dívida, conforme previsto no contrato, anuído pela
requerente; que a autora, com o objetivo de obstar os pagamentos, alterou a conta
corrente, informada no ato da contratação, na qual ela recebe e movimenta sua renda,
deixando de informar a mudança, obrigação prevista em contrato; que diante da
existência de parcelas em aberto, passou a debitar os valores na nova conta corrente da
autora, que havia sido por ela omitida; que não houve descontos indevidos, haja vista
que os descontos de forma fracionada somente foram levados a efeito em razão da
inadimplência voluntária da autora; que as disposições contratuais devem ser cumpridas
e não comportam revisão; que inexiste onerosidade excessiva, e que constam nos
contratos todas as informações relativas aos encargos legais e juros remuneratórios
incidentes nas operações; que inexiste vinculação das taxas de juros à média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercado, pois se trata de mero referencial; e, que a capitalização de juros não é ilegal, e
que a Súmula 121 do STJ foi superada pela edição da Súmula 596. Pede provimento do
recurso para reforma da sentença.
Recorre a autora de forma adesiva (fls. 221/227) alegando, em
síntese, que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, na medida em que
os descontos ilegais efetuados pelo réu lhe deixaram em situação extremamente
delicada, pois ficou sem recursos para conseguir o mínimo necessário para sua
sobrevivência, ressaltando que a conta na qual foram efetuados os débitos é conjunta
com seu marido, o qual também teve seu salário comprometido, tendo que pedir
empréstimos junto a parentes. Pede provimento do recurso para reforma parcial da
sentença.
Contrarrazões às fls. 213/220 e 230/251, com preliminar arguida
pelo réu de violação ao princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação
interposta pelo requerido, em 05/06/2020, é tempestiva e preparada (fls. 205/209). O
recurso adesivo interposto pela autora, em 27/07/2020, é tempestivo e dispensado de
preparo em razão da justiça gratuita concedida (fls. 15/16).
Rejeita-se a alegação de dialeticidade arguida em contrarrazões.
Há regularidade formal nas razões do recurso da autora, pois não estão elas dissociadas
dos fundamentos da sentença, em cujos articulados da apelante estão patentes os
motivos da irresignação, resultando satisfeitos os requisitos do CPC, art. 1.010, II e III,
seguindo conhecido o recurso.
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os
princípios de proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDC autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
Sustenta a autora que firmou com o réu contrato de empréstimo
pessoal no valor de R$ 2.961,70, a ser pago em 12 parcelas de R$ 575,43; que
necessitou alterar a conta na qual eram creditados os seus proventos; que para sua
surpresa, nos meses de novembro e dezembro, o réu descontou da sua outra conta
corrente os valores de R$ 2.057,18 e R$ 3.413,11, respectivamente. Em razão disso,
postulou a tutela provisória em caráter antecedente com o fito de obstar os descontos,
bem como para reaver as quantias, o que foi deferido (fls. 15/16).
Apresentou a requerente emenda à petição inicial pretendendo a
revisão do contrato de crédito pessoal no 1210438252, firmado em 20/07/2017,
mediante pagamento em 12 parcelas, a serem debitadas na conta corrente no
013000233466, agência no 3966, banco no 0104. A taxa de juros é de 18,000000% a.m.
e 628,760000% a.a., e CET de 674,470000% a.a. (fls. 74/76). Requer, também, a
limitação do valor de parcela de mútuo a valor equivalente a 30% dos seus vencimentos
líquidos, além de indenização por danos morais.
Não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da Lei
4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de juros
dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem se refere
a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no 48.456, de 30 de
junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não se
tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção da norma
discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que o
custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros praticados pelo
banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária, como defendido pelos
embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com os
critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar mora,
permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls. 327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação
dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do dispositivo
penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as instituições
financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no 4.595/1964, havendo
somente competência do Conselho Monetário Nacional para limitar as taxas de operações de
crédito. Este autorizou instituições financeiras a operarem dentro de taxas de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercado, instituindo, no caso, a regulação do limite das taxas e juros pela livre concorrência,
sem fixação legal (SILVA, José Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson.
Leis Penais Especiais Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que as taxas
de juros mensais comportem enquadramento em abusividade diante da média apurada
de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, descabida revisão.
No que tange ao pedido de limitação dos descontos, o CDC,
artigo 6o, V, autoriza modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais, ou a sua revisão por falta superveniente que as tornem
excessivamente onerosas; enfim, é direito do consumidor revisão de cláusula financeira
de contrato de mútuo, de qualquer espécie, já que não há na disposição qualquer
restrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A regra do CDC tem o objetivo de preservar minimamente as
condições de sustento da pessoa, prestigiando-se, assim, o princípio da dignidade da
pessoa humana e o da preservação do salário, que estão dispostos nos artigos 1o, III e 7o,
IV, da Constituição Federal.
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguir e nem excepcionar modalidades de negócios bancários, margem de distinção
entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
Correto, em decorrência, o acolhimento do pedido de limitação
do valor de parcela de mútuo a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e
com extensão a todos os contratos firmados, sem distinção.
O efeito da relativização é de gerar automático alongamento do
prazo contratual até liquidação final, e com aplicação das mesmas taxas ajustadas no
contrato revisto.
Alongado o prazo contatual às mesmas taxas ajustadas se estará,
de um lado, garantindo o retorno do dinheiro emprestado com manutenção de sua
rentabilidade, e doutro dando eficaz valia às premissas constitucionais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraconstitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito do consumidor,
respectivamente, mediante preservação de parte da remuneração.
Inviável, consequentemente, se tome o diferencial entre o valor
da parcela originária e o novo valor como crédito imediatamente exigível e passível de
restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, salvante
se ulterior mora decorrer de falta de pagamento de parcela pelo valor da limitação
deferida.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS INSITUIÇÕES FINANCEIRAS E
DA AUTORA. 1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção dos
vencimentos percebidos pela autora, diretamente, por meio de
desconto consignado em folha, ou por apropriação de proventos
depositados em conta bancária, não pode superar 30% (trinta por
cento) de seus ganhos líquidos, nem mesmo diante de contratação em
tal sentido - Pactuação em sentido contrário e disposições dos
Decretos Estaduais no 51.314/2006, 60.435/2014 ou 61.470/2015 que
não podem se sobrepor ao princípio constitucional de respeito à
dignidade da pessoa humana, de forma que subsistem os preceitos
insculpidos na Lei Federal no 10.820/03 - Precedentes. 2.
MULTIPLICIDADE DE CREDORES - Ação proposta em face de
cinco casas bancárias - Para a limitação, deve-se observar a
anterioridade das contratações - Ausência de Ilícito dos credores que
pactuaram empréstimo dentro da margem consignável, daí o
provimento aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS
MORAIS - Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de
indenizar - Dissabores verificados não causados exclusivamente pela
instituição financeira. RECURSOS DAS CASAS BANCÁRIAS
PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO”. (Apelação no
1012191-66.2017.8.26.0066, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado, DJ 26/02/2019).
“AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS
EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - Sentença de
procedência - Pretensão do banco apelante de reforma -
INADMISSIBILIDADE: A Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamento dos empregados da
iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores públicos,
ao limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (Apelação no 1000107-38.2018.8.26.0441, Rel.
Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ
29/01/2019).
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e conta
corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do
caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n° 10.820/03 regulamentou
as autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados
da iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao limite
máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Insurgência
contra decisão que arbitrou multa diária no caso de descumprimento
da obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas limitado a
R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência de prática de ato
ilícito pelo banco/réu. Determinação para que o banco restitua ao
autor os valores pagos a maior afastada. Limitação de descontos
sobre contratos (de empréstimo) decorrentes de adiantamento de 13o
salário e antecipação de imposto de renda. Não configuração. Pedido
do réu para expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais nenhum empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença
parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta parte,
parcialmente provido”. (Apelação no 1024662-15.2017.8.26.0196,
Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 27/11/2018).
Entretanto, descabida é restituição dos valores já descontados
que excederam o limite de 30% dos rendimentos líquidos, pois as parcelas estavam
sendo descontadas em conformidade com os termos dos contratos e os descontos
serviram, ainda, para abatimento do saldo devedor.
Nesse sentido:
“REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA CITRA
PETITA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DA TOTALIDADE DOS PEDIDOS
FORMULADOS
PELO
AUTOR
EM
SUA
PETIÇÃO
INICIAL.
RECONHECIMENTO DA OMISSÃO E JULGAMENTO NA FORMA DO
ARTIGO 1.013, § 3o, III, DO CPC/15. O AUTOR NÃO FAZ JUS À
RESTITUIÇÃO DO QUE FOI COBRADO POR DESCONTOS ACIMA DE
30% DA REMUNERAÇÃO, POIS OS VALORES FORAM DEBITADOS NOS
TERMOS DO CONTRATO E HOUVE AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO
EXISTENTE. PARA QUE HAJA INTERESSE DE AGIR NO PEDIDO DE
RETIRADA DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO FAZ-
SE NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO OU AMEAÇA DE
LESÃO AO NOME. RECURSO NÃO PROVIDO”. (Apelação no
1031577-282014.8.26.0506 - Rel. Alberto Gosson - 22a Câmara de Direito
Privado - Julgada em 9 de fevereiro de 2017 - g.n).
“RECURSO - Apelação - Insurgência contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a “ação declaratória de ilegalidade de retenção de
salário com pedido liminar c.c. indenização por danos morais” -
Inadmissibilidade - Restituição de valores descontados, em montante
superior o limite imposto na r. sentença - Desacolhimento - Valores pagos
em conformidade com o contratado até então - Danos morais não
configurados - Conduta do réu que se pautou em cláusula contratual -
Ausência de violação de direitos que justifique a imposição do dever de
indenizar - Recurso improvido”. (Apelação no 1001627-412016.8.26.0073 -
Rel. Roque Antonio Mesquita de Oliveira - 18a Câmara de Direito Privado -
Julgada em 10 de fevereiro de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora, ao firmar o contrato, informou a conta corrente no
013000233466, agência no 3966, banco no 0104 para desconto das parcelas (fls. 74 e
76), e, como ela mesma afirma em sede de petição inicial, alterou a conta corrente por
meio da qual recebia seus proventos (conta 001.00027552-1, agência 3966, CEF fls.
09), provenientes de benefício previdenciário, mas não informou ao réu, o que acarretou
a inadimplência das parcelas vincendas.
Em decorrência dessa inadimplência, não negada pela autora em
réplica e contrarrazões de apelação, o réu descontou R$ 2.057,18 em novembro de 2019,
e R$ 3.413,11 em dezembro de 2019 na conta corrente da autora mantida junto à Caixa
Econômica Federal (fls. 9).
E o proceder do banco não é irregular ou ilegal, haja vista que a
“Autorização de Débito” assinada pela autora dispõe o seguinte: “Comprometo-me a
manter saldo suficiente para suportar os valores a serem debitados nas datas
pactuadas nos respectivos instrumentos compromissados e devidamente formalizados.
Em caso de insuficiência de saldo nas respectivas datas, as operações serão
consideradas vencidas e desde já autorizo que os débitos sejam realizados de maneira
total ou fracionada até que sejam quitados os valores devidos, utilizando-se de
recursos creditados em minha conta corrente provenientes de salários, 13o salário,
férias, gratificações, etc. (...). Em caso de abertura de nova conta corrente para
recebimentos de salários, e demais verbas trabalhistas, assumo o compromisso de
informar esse fato e os novos dados bancários, em me omitindo quanto a essa
informação, desde já autorizo que sejam obtidas as informações de nova conta
corrente junto as instituições financeiras”.
Desse modo, por correta a cobrança das parcelas atrasadas, não
há viabilidade da devolução de tais valores ou limitação da cobrança das parcelas
inadimplidas a 30% dos rendimentos, ficando, no particular, revogada a tutela
antecipada de fls. 15/16, confirmada na sentença. E não há prova de que os descontos
atingiram benefício recebido pelo marido da autora, sendo que o extrato de fls. 09 não
comprova se tratar de conta conjunta (o que também não impediria os descontos).
Em caso semelhante, restou fundamentado que: “no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análise, ficou demonstrado que a autora celebrou contrato de empréstimo pessoal junto
à ré, no valor líquido de R$ 3.231,75, a ser pago em doze parcelas de R$ 770,90, com
débito na conta corrente no 1000227552 (fls. 17). A autora também assinou o termo de
“Autorização De Débito”, no qual constou expressamente o compromisso de informar
a abertura de nova conta corrente para recebimentos de salários e demais verbas
trabalhistas, sob pena de tais informações serem obtidas junto às instituições
financeiras (...). Em réplica, a autora não negou ter deixado de movimentar a conta
corrente indicada para desconto das parcelas do contrato de empréstimo, assim como a
falta de comunicação acerca da abertura de outra conta corrente. Instada a especificar
provas, a autora requereu o julgamento antecipado (fls. 134 e 137/138). Além disso, o
negócio jurídico em discussão deve ser analisado sob o prisma da boa-fé contratual,
previsto nos artigos 113 e 422, do Código Civil: “Os negócios jurídicos devem ser
interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração” (art. 113, CC);
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em
sua execução, os princípios de probidade e boa-fé” (art. 422, CC). Tal princípio diz
com um “padrão comportamental a ser seguido baseado na lealdade e na probidade
(integridade de caráter), proibindo comportamento contraditório, impedindo o
exercício abusivo de direito por parte dos contratantes, no cumprimento não só da
obrigação principal, mas também das acessórias, inclusive do dever de informar, de
colaborar e de atuação diligente” (“Código Civil anotado”, Maria Helena Diniz 16a
Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 394). Ora, viola o dever de boa-fé esse
comportamento contraditório da autora (venire contra factum proprium), pois, em um
primeiro momento comportou-se de modo a gerar a expectativa de cumprimento
integral do negócio jurídico, informando a conta para débito das parcelas e
autorizando o débito em nova conta aberta, porém, após certo lapso temporal, deixou
de utilizar a conta corrente e simplesmente abriu outra conta para realizar suas
movimentações, sem qualquer comunicação à empresa ré. Mais. Chama a atenção o
fato de a autora ter realizado essa manobra contratual e ainda propor a presente
demanda para receber indenização por danos materiais e morais, situação que beira a
litigância de má-fé. Dessarte, diante do conjunto probatório, restou demonstrada a
relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como a autorização dos descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensais, tendo a ré obrado no exercício regular de direito” (TJSP, 23a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1021103-13.2017.8.26.0564, Rel. Des. Sergio Shimura, j.
04/10/2018).
No mais, incabível indenização por dano moral.
Não há nos autos elementos de que a autora tenha suportado
qualquer abalo de crédito em decorrência dos fatos, tendo apenas adimplido parcelas
apuradas das taxas de juros previstas no contrato de empréstimo pessoal, sem maior
publicidade ou abusos, inexistindo demonstração de conduta abusiva ou vexatória apta a
gerar danos morais indenizáveis.
E a conduta bancária de efetivar descontos de parcelas em valor
superior ao permitido legalmente, não caracteriza, por si só, neste caso, conduta passível
de resultar dano moral, pois o endividamento foi da própria autora que solicitou, aceitou
e se beneficiou do mútuo sabendo induvidosamente de quanto seria o comprometimento
de sua renda mensal.
Além disso, a concessão de indenização por dano moral somente
se justifica quando devidamente caracterizado e comprovado, sendo certo que no caso o
débito em conta corrente de obrigações contratuais contava com autorização da própria
autora (fls. 74 e 76), cumprindo o réu o ajustado, não resultando configurada situação a
comportar reparação.
O recurso da autora é desprovido, e parcialmente provido o do
réu, seguindo a sentença parcialmente modificada.
O decaimento do banco é mínimo, incidindo o NCPC, art. 86,
parágrafo único, de modo que arca a autora por inteiro e exclusivamente com os ônus do
decaimento e com honorários advocatícios nos termos da sentença.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da autora, e dou parcial provimento ao apelo do réu.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
1359E377
8
23
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13735C7A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014013-36.2019.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.